Tribunal: TJPA
Processo: 0807761-77.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807761-77.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Condições pessoais favoráveis. Estado de saúde do paciente. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, objetivando a revogação da custódia cautelar sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, quadro clínico grave decorrente de sequelas neurológicas e presença de condições pessoais favoráveis. Sustenta-se constrangimento ilegal em razão da demora processual e da incompatibilidade da manutenção da custódia com o estado de saúde do paciente.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo injustificado na formação da culpa apto a ensejar relaxamento da prisão preventiva; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis e a ausência de condenação definitiva autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; e (iii) saber se o quadro clínico do paciente é incompatível com o ambiente prisional, justificando a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não mediante critério meramente aritmético. Demonstrada tramitação regular do feito, pluralidade de réus e peculiaridades processuais aptas a justificar eventual dilação temporal, não se configura constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e ausência de condenação definitiva, não afastam a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e necessidade da custódia cautelar, especialmente diante de indícios de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta.

O direito à saúde do custodiado constitui dever do Estado, devendo a assistência médica ser prestada prioritariamente no ambiente prisional. Ausente demonstração de incompatibilidade absoluta entre o quadro clínico e a permanência no cárcere, e havendo determinação judicial para fornecimento da medicação necessária, não se justifica a substituição da prisão preventiva.

Ordem conhecida e denegada.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a demora processual se mostra justificada pelas peculiaridades do caso e pela regular tramitação do feito. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. O estado de saúde do custodiado não autoriza a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a possibilidade de assistência médica no sistema prisional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIX; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 7.210/1984, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 988.050/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, HC nº 1.046.740/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, RHC nº 178.038/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
habeas corpus liberatório
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado
Wilkers Lopes de Oliveira
em favor de
PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
.

Em sua peça exordial, o impetrante sustenta que o paciente sofre manifesto
constrangimento ilegal
decorrente de
excesso de prazo injustificado
na formação da culpa, uma vez que se encontra custodiado preventivamente desde o dia
04 de fevereiro de 2026
. Argumenta que houve dupla violação aos prazos processuais, ressaltando que o inquérito policial e o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (ocorrido apenas em
20 de março de 2026
) extrapolaram significativamente os limites legais, sem que houvesse complexidade no feito a justificar tamanha dilação.

Com especial enfoque, a defesa destaca o
grave quadro de saúde
de Paulo Henrique, o qual padece de
sequelas neurológicas severas
decorrentes de um traumatismo craniano anterior. Informa que o paciente necessita do uso contínuo e ininterrupto de medicação controlada, especificamente
Diazepam 5mg
e
Fenitoína 100mg
, e que a interrupção do tratamento no ambiente carcerário acarreta riscos iminentes de crises convulsivas, confusão mental e perda de memória. Ressalta, ainda, que o paciente possuía perícia agendada junto ao INSS para avaliação de benefício assistencial (BPC), o que reforçaria o reconhecimento administrativo de sua condição debilitada.

Ademais, invoca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, é pessoa idônea, primário e não possui condenações com trânsito em julgado.

A inicial veio instruída com farta documentação, incluindo comprovantes de endereço, declarações de trabalho, laudos médicos e receituários de controle especial.

O pedido de liminar foi processado, e solicitadas as informações pormenorizadas à autoridade dita coatora.

Em resposta, a Magistrada de origem apresentou as
informações de praxe
(ID 35444751), relatando o histórico processual do feito originário (nº 0800486-76.2026.8.14.0065). Confirmou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, convertida em preventiva na audiência de custódia em 09/02/2026 para garantia da ordem pública. Informou que, embora tenha indeferido pedidos anteriores de revogação da custódia, determinou que a administração do estabelecimento prisional providenciasse o fornecimento regular da medicação necessária ao paciente. Esclareceu, por fim, que a instrução processual segue seu curso regular perante a Vara Criminal de Xinguara, já tendo sido apresentada resposta à acusação.

Instada a se manifestar, a
douta Procuradoria de Justiça
, por meio do
Dr. Hamilton Nogueira Salame
, emitiu parecer pela
denegação da ordem
. O representante do
Parquet
argumentou que a análise do excesso de prazo não deve se ater a critérios meramente aritméticos, mas sim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendendo que a segregação se mantém justificada pela gravidade concreta da conduta e pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

É o relatório
.

VOTO

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

No mérito, a impetração sustenta a ocorrência de manifesto
constrangimento ilegal
em desfavor do paciente, fundamentando sua pretensão em três eixos centrais: inicialmente, aponta o
excesso de prazo na formação da culpa
,
uma vez que se encontra custodiado preventivamente desde o dia
04 de fevereiro de 2026
. Argumenta que houve dupla violação aos prazos processuais, ressaltando que o inquérito policial e o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (ocorrido apenas em
20 de março de 2026
) extrapolaram significativamente os limites legais, sem que houvesse complexidade no feito a justificar tamanha dilação.

Relata sobre o
grave quadro de saúde
do paciente, o qual padece de
sequelas neurológicas severas
decorrentes de um traumatismo craniano anterior, necessitando do uso contínuo e ininterrupto de medicação controlada.

Por fim,
invoca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, é pessoa idônea, primário e não possui condenações com trânsito em julgado.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

No que tange à tese de
excesso de prazo na formação da culpa
, a defesa sustenta que o paciente padece de constrangimento ilegal por estar custodiado além dos limites temporais estabelecidos na legislação processual penal para o encerramento da fase instrutória. Contudo, é cediço que os prazos processuais não devem ser analisados sob um critério puramente aritmético, devendo a sua aferição ser pautada pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Compulsando o
iter
processual na origem (processo nº 0800486-76.2026.8.14.0065), verifica-se que o feito apresenta
regular tramitação
. O paciente foi preso em flagrante em
04/02/2026
, o Inquérito Policial foi devidamente relatado e finalizado em
24/02/2026
, e a peça acusatória foi oferecida pelo Ministério Público no dia
20/03/2026
.

Dessa forma, eventuais dilações ocorridas na fase inquisitorial e no oferecimento da denúncia encontram-se
superadas pelo avanço da marcha processual
. Observa-se que o Juízo de origem vem impulsionando o feito de maneira diligente, já tendo ocorrido a notificação dos acusados e o oferecimento da resposta à acusação pelo paciente em
03/04/2026
.

Ademais, a complexidade do caso, que envolve
três réus
e demandou a redistribuição dos autos em razão do término da competência do Juízo das Garantias, justifica o tempo transcorrido, não se vislumbrando qualquer desídia ou paralisação injustificada imputável ao aparato estatal que afronte o princípio da
razoável duração do processo
.

Nesse sentido, colaciono julgados que corroboram o entendimento de que a mora processual, quando devidamente justificada pelas peculiaridades do caso, não configura constrangimento ilegal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTOS EQUÍVOCOS NO RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21/STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO .

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado cuja prisão preventiva foi decretada após desligamento de equipamento de monitoramento eletrônico. A defesa alega problemas no aparelho e ausência de risco à ordem pública ou indícios de fuga.

2. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo analisou apenas questões relativas ao excesso de prazo e à necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, sem abordar alegações sobre equívocos nos relatórios de monitoramento.

3. O paciente foi denunciado por múltiplos crimes, incluindo homicídio qualificado e associação criminosa, com complexidade processual justificada pela multiplicidade de réus e gravidade dos crimes.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada em razão de alegado excesso de prazo ou revogada em razão das suas condições subjetivas, considerando a complexidade do processo e a gravidade dos crimes imputados.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em razão de anterior descumprimento.

6. O alegado excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, pois a demora é justificada pela complexidade do processo, número de réus e necessidade de múltiplos atos processuais.

7. A designação de data para julgamento pelo Tribunal do Júri evidencia que o processo está sendo adequadamente impulsionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada, com determinação.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e o descumprimento de medidas cautelares justificam a prisão preventiva para assegurar a ordem pública. 2. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade do processo e número de réus".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CP, art. 121, §2º; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 973.308/PA, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.

(HC n. 988.050/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA. DURAÇÃO PROPORCIONAL DA PRISÃO PROVISÓRIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. CASO COMPLEXO.

1. A prisão preventiva do paciente foi decretada validamente para a garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias concretas das infrações penais, incluindo indícios de atuação como batedor no transporte de drogas para associação criminosa e emprego de arma de fogo.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública em casos de emprego de armas de fogo no comércio ilegal de drogas e para fazer cessar as atividades de integrantes de associação criminosa.

3. A contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva não se limita ao tempo decorrido desde a prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

4. A duração da prisão preventiva deve ser avaliada dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de acusados e defensores.

5. O processo tem tido tramitação regular primeira instância e o tempo de prisão provisória, de pouco mais de um ano, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada em caso de condenação, não configurando excesso de prazo.

6. Ordem denegada.

(HC n. 1.046.740/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Desta feita, considerando que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada e que o feito já superou as etapas iniciais da instrução,
rejeito a tese de excesso de prazo
.

II.2 DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne às
condições pessoais favoráveis
invocadas pela impetração, quais sejam, a primariedade técnica, já que
não possui condenações com trânsito em julgado.
É imperativo ressaltar que tais predicados não possuem o condão de, isoladamente, garantir a restituição da liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a custódia do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, especialmente diante do
risco concreto de reiteração delitiva
. Diferente do sustentado pela defesa, Paulo Henrique não ostenta um histórico isento de máculas, uma vez que possui
outro processo criminal em andamento
(nº 0801043-88.2024.8.14.0047), circunstância esta que evidencia que medidas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para afastá-lo da senda criminosa.

Ademais, as circunstâncias fáticas do flagrante revelam uma conduta inserida em contexto de
estrutura logística organizada
para a mercancia ilícita, inclusive com a utilização de múltiplos imóveis e a presença de adolescentes no ambiente delitivo, o que denota a gravidade concreta da ação.

Nesse cenário, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se
manifestamente insuficiente e inadequada
. O comparecimento periódico em juízo ou a monitoração eletrônica não seriam capazes de neutralizar o risco à ordem pública e interromper a dinâmica da traficância na qual o paciente, em tese, está inserido.

Incide, na espécie, o entendimento consolidado na
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que preceitua:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Desta feita, colaciono julgados desta Corte que ratificam a insuficiência das condições subjetivas diante da periculosidade demonstrada:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATÉRIA PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO PREVALECENDO-SE DA CONFIANÇA DA FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA RESPEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

3. A negativa de autoria e/ou materialidade consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação, em especial pela gravidade concreta do delito, praticado prevalecendo-se da relação de confiança que tinha com a família, tanto que lhe foi permitido levar a criança para uma quadra de futebol, tendo em vista que chovia no dia dos fatos. Ao invés de seguir o combinado, levou o menino para sua casa, onde praticou com ele os atos libidinosos, consistentes em encostar seu pênis nas nádegas da vítima por diversas vezes, e sentá-la em seu colo. 6. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 7. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior.

8. Caso em que o Magistrado singular, respeitando tais prerrogativas, determinou o recolhimento do paciente em Sala de Estado Maior ou, em sua ausência, "em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpra a mesma função".

9. Tendo sido, portanto, devidamente respeitadas pelo Magistrado as disposições contidas no Estatuto da Advocacia, eventual descumprimento das suas determinações configuraria constrangimento ilegal praticado pelo diretor do estabelecimento prisional, impassível de conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

10. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

11. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

12. Ordem não conhecida.

(HC n. 398.919/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.) (grifo nosso)

Portanto, diante da subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP e da ineficácia de medidas menos gravosas no caso em tela, mantenho a segregação cautelar do paciente.

II.3 DO ESTADO DE SAÚDE E DO DEVER DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO

No que tange ao
quadro clínico do paciente
, a impetração sustenta que a manutenção da custódia cautelar representa risco iminente à sua integridade física e mental, uma vez que Paulo Henrique padece de
sequelas neurológicas graves
decorrentes de um traumatismo craniano anterior, necessitando de uso contínuo de medicação controlada (Diazepam 5mg e Fenitoína 100mg).

É cediço que o direito à saúde da pessoa presa é garantia constitucional inafastável, conforme preceituam o art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal e o art. 14 da Lei de Execução Penal, cabendo ao Estado o dever de prestar assistência médica, farmacêutica e odontológica. Todavia, a jurisprudência é pacífica ao assentar que tal assistência deve ser prestada, prioritariamente,
dentro do próprio sistema prisional
.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem, atento à dignidade da pessoa humana, já exarou decisão determinando que a administração do estabelecimento penal providencie, com urgência, o
fornecimento regular da medicação prescrita
ao custodiado.

Ademais, não restou demonstrado nos autos, por meio de laudo médico circunstanciado, que o paciente sofra de condição clínica de extrema gravidade que seja
absolutamente incompatível com o ambiente carcerário
, ou que o tratamento não possa ser ministrado na unidade prisional onde se encontra recolhido. Eventuais falhas administrativas no fornecimento do tratamento ou a necessidade de consultas externas agendadas devem ser sanadas por meio de requisição médica e logística de escolta, e não necessariamente pela soltura imediata do paciente, sobretudo quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono julgados que ratificam a manutenção da custódia quando o Estado demonstra capacidade de prestar assistência médica interna:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi e da periculosidade do agente, evidenciada pela prática, em tese, de duplo homicídio qualificado na direção de veículo automotor, porquanto a decisão que impôs a custódia baseou-se no fato de ter a caminhonete do acusado, que trafegava em alta velocidade, atingido violentamente a motocicleta em que estavam as vítimas. Ademais, logo depois do acidente, o réu abandonou o automóvel (que tinha em seu interior um isopor cheio de bebidas alcoólicas) e fugiu do local do acidente em outro veículo. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que não ficaram comprovadas a impossibilidade de tratamento médico adequado ao acusado pelo sistema carcerário
bem como a alegação de ser ele o único responsável pelos cuidados do filho menor. Ademais, há expressa vedação legal à substituição da prisão cautelar pela domiciliar, em ocasiões em que o crime investigado envolva violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em questão. Precedentes.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 178.038/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Dessa forma, entendo que a situação de saúde do paciente, embora demande atenção constante, não constitui fundamento autônomo para a revogação da prisão preventiva no presente momento.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça Criminal
, conheço da presente ordem de habeas corpus e, no mérito,
DENEGO
, mantendo a custódia cautelar do paciente
PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES
, ante a inexistência de constrangimento ilegal e a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 28/05/2026